Tribunal: TJSP
Processo: 1072965-84.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito – Inclusão do nome da autora junto a cadastro de negociação de dívidas "Serasa Limpa Nome" ou "Acordo Certo" – Pretensão de declaração de prescrição do débito – Falta de interesse processual – Artigo 17 do CPC – Reconhecimento – Ausência de demonstração de cobrança judicial da dívida – Extinção da demanda, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito – Inclusão do nome da autora junto a cadastro de negociação de dívidas "Serasa Limpa Nome" ou "Acordo Certo" – Pretensão de declaração de prescrição do débito – Falta de interesse processual – Artigo 17 do CPC – Reconhecimento – Ausência de demonstração de cobrança judicial da dívida – Extinção da demanda, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC – Cabimento – Cobrança administrativa dos valores – Possibilidade – Obrigação natural – Artigos 189 e 882, ambos do Código Civil – Portal "Serasa Limpa Nome" ou "Acordo Certo" que apenas informa ao usuário previamente cadastrado a existência de débitos, sem implicar efetiva restrição desabonadora – Ambiente digital destinado apenas à facilitação de negociação e quitação de dívidas – Pretensão de declaração de inexigibilidade afastada – Sentença mantida – RITJ/SP artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, art. 23 – Honorários sucumbenciais arbitrados.
Recurso não provido.